Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-23.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010805-23.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE RIBAS DOS SANTOS - CPF: 533.127.080-87 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), GABRIELLE DE OLIVEIRA TOALDO - CPF: 875.786.460-87 (ADVOGADO), BN REI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.140.263/0001-03 (APELADO), LETICIA GOMES BORGONHONI - CPF: 092.311.269-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1010805-23.2022.8.11.0040

APELANTE: JORGE RIBAS DOS SANTOS

APELADO: BN REI TRANSPORTES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO (
ART. 1o DA LEI N. 10.209/2001)
– COMPROVAÇÃO – ARTIGO 273, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela requerida, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, o
adiantamento dos valores de pedágio de que trata o art. 1o da Lei n. 10.209/2001, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE RIBAS DOS SANTOS
na
Ação Ordinária
ajuizada em face da
BN REI TRANSPORTES LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigência em razão de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita
.

Sustenta o apelante que diferentemente do que entendeu o douto magistrado singular, a requerida confessou que adiantou o valor dos pedágios da rota, mas de forma embutida no frete, o que é proibido pela legislação.

Assevera que não há destaque do valor do pedágio no contrato de frete, em descumprimento à legislação, bem como alega que a rota contratada foi Nova Ubiratã-MT a Rondonópolis-MT, ao passo que no documento apresentado pela apelada consta Nova Ubiratã/MT a Itajaí/SC.

Afirma que o fato constitutivo do seu direito restou comprovado por meio da apresentação do contrato de frete e comprovantes da existência de praça de pedágios, considerando a origem e destino da mercadoria, inexistindo dos autos comprovantes de entrega dos vale-pedágios antecipados ao autor.

No mais, defende a o reconhecimento do dever de indenizar e a condenação do valor devido corrigido pelo IGPM desde a prestação do frete e incidir juros a contar da citação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 233411164).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

MÉRITO.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, foi contratado pela requerida/apelada para realização de frete com origem em Nova Ubiratã/MT e destino Rondonópolis/MT, em 09/05/2017, pelo valor de R$ 3.060,30 (três mil sessenta reais e trinta centavos).

Sob a alegação de que a requerida não realizou o pagamento antecipado dos valores referentes ao vale-pedágio, conforme dispõe a Lei no 10.209/2001, ajuizou a presente ação visando além dos valores do vale-pedágio, a indenização prevista no artigo 8o da mencionada lei.

Pois bem.

Resta comprovado dos autos a realização de serviço de frete pelo autor à requerida, residindo a controvérsia em saber se os documentos juntados pela demandada comprovam ou não que foi realizado o adiantamento dos pedágios.

Sobre o tema, estabelece a Lei 10.209/2001:

“
Art. 1o

Fica instituído
o Vale-Pedágio obrigatório
, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o

O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o

Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

[
..
.]

Art. 3o

A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo
.

[
..
.]

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.

[...]

§ 5o

No caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.

[...]

§ 8o O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8o desta Lei.

[...]

Art. 8o

Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”

G.n.

Consoante se denota acima, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

No caso, observa-se que foi pago pelo frete, contratado em 09/05/2017, a importância de R$ 3.060,30 (três mil e sessenta reais e trinta centavos), conforme se verifica abaixo (ID 233410665):

Contudo, a despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que a requerida se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do vale-pedágio no mesmo dia em que contratou os serviços (09/05/2017), consoante demonstra o comprovante constante no ID 233411151.

De se destacar que, ao contrário do que afirma o apelante, o valor do pedágio não foi descontado do frete, sendo pago separadamente, conforme se verifica acima.

Além disso, não prospera o argumento de que o comprovante de pagamento do pedágio juntado pela requerida não corresponderia ao frete realizado, em razão de
a rota contratada ser de Nova Ubiratã-MT a Rondonópolis-MT, e a que consta no documento apresentado pela apelada ser Nova Ubiratã/MT a Itajaí/SC.

Isto porque, além de constar do documento que o pagamento do pedágio ocorreu na mesma data (09/05/2017) da contratação do serviço de transporte e a placa nele indicada ser a mesma do caminhão do autor contratado para realizar frete
(HJI 3020), é cediço que o destino Rondonópolis/MT se encontra no trajeto de Nova Ubiratã/MT a Itajaí/SC.

Logo, comprovado pela requerida, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15, o
adiantamento dos valores de pedágio de que trata o art. 1o da Lei n. 10.209/2001, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recusais para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024